Tribunal: TJMT
Processo: 1013826-25.2023.8.11.0055
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013826-25.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELIETE MARIA DA SILVA - CPF: 086.617.954-27 (APELANTE), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELAS CONSOLIDADAS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se restaram comprovados os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, especialmente, a caracterização de sequelas consolidadas que impliquem redução da capacidade laborativa para as atividades habituais do segurado, conforme estabelecido no art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

III. Razões de decidir

3

O laudo pericial reconheceu sequela permanente no membro superior direito da autora, com limitação leve na flexão do cotovelo, além de sintomatologia compatível com dor e parestesia ao esforço físico.

5. A conclusão do perito, no sentido de inexistência de redução laborativa, mostra-se contraditória em relação às respostas técnicas fornecidas nos quesitos.

4. As restrições apuradas comprometem o pleno desempenho das atividades anteriormente exercidas, o que configura redução da capacidade laborativa.

5. Aplica-se o entendimento do STJ no Tema 416, segundo o qual é devido o auxílio-acidente ainda que mínima a lesão, desde que comprovada a redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: "É devido o auxílio-acidente quando comprovada a redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, ainda que mínima a lesão, independentemente da conclusão pericial que afaste limitação funcional atual, se outros elementos dos autos demonstrarem a persistência de sequelas limitantes para a atividade habitual."

_____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/1991, arts. 42, 59, 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1348017/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07/02/2019; STJ, Tema 416; STJ, Tema 862; STJ, Súmula 204; TJMT, AC 10316369420198110041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/03/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ELIETE MARIA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, na ação previdenciária n. 1013826-25.2023.8.11.0055, ajuizada contra
o
INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente o pleito inicial.

Além disso, a apelante foi condenada a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a condenação suspensa em razão de a parte autora ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Nas razões recursais, alega a apelante, em síntese, que o magistrado não analisou a extensão do laudo pericial e principalmente as respostas aos quesitos 18, 19 e 20, que confirmariam ser a recorrente portadora de sequela parcial e permanente. Sustenta que a sentença se baseou somente na contraditória e precária conclusão do laudo, sem um devido aprofundamento no próprio laudo e nos quesitos, ignorando as demais provas carreadas nos autos.

Argumenta que sofreu acidente de trabalho em 13.02.2015, resultando em fratura da diáfise do úmero direito, sendo submetida a tratamento
cirúrgico com colocação de haste e parafusos, o que gerou sequelas permanentes que reduzem sua capacidade laborativa.

Invoca a aplicação dos Temas n. 156 e 416 do STJ, segundo os quais o auxílio-acidente é devido, ainda que mínima a lesão, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença.

Ao final, pretende a reforma da sentença para que a apelada seja condenada a implantar o benefício de auxílio-acidente em favor da apelante desde a data da cessação do auxílio-doença. Subsidiariamente, requer a anulação da sentença para reabertura da instrução processual e realização de nova perícia médica (Id.

310654857).

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção (Id. 313714369).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou improcedente o pleito inicial.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do
Auxílio-Acidente.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in verbis:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerci
a.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

[sem destaque no original]

No caso, o laudo pericial concluiu que, embora a autora apresentasse
"sequela de fratura do braço direito"
, não foi constatada qualquer
redução de capacidade que impedisse a realização de sua atividade habitual.
Vejamos:

“(...)

4. DISCUSSÃO

Pericianda com o diagnóstico de sequela de fratura do braço direito, submetida ao tratamento cirúrgico,
estando atualmente sem acompanhamento médico e uso eventual de medicamento, conforme relato. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.

[...]

4. De quais doenças ou incapacidade a parte autora é portador (a)? Qual a origem da doença? Resposta:

Apresenta sequela de fratura do braço direito. Acidentária.

[...]

18. Queira o Sr. Perito esclarecer se
as lesões são de caráter temporário ou definitivo.

Resposta:
Permanente.

19
.
Houve perda da força muscular, mobilidade das articulações, flexibilidade ou outra limitação em virtude da lesão sofrida no acidente, segundo o Manual de 7 CARACTERIZAÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS, Orientações para fins de cumprimento do art. 93 da Lei nº 8.213/91? Favor especificar e fazer a graduação das mesmas.

Resposta:
Sim, limitação leve na flexão do cotovelo direito.

20. Das lesões identificadas, quais foram às consequências traumáticas e funcionais dos órgãos/membros afetados.

Resposta:
Limitação na mobilidade do cotovelo direito.

[...]

23. Descreva a atividade laboral desenvolvida pelo Autor na data do acidente, principalmente em razão da capacidade física necessária. Carrega peso, necessita da destreza do membro, precisa da utilização de força no membro afetado, entre outros aspectos.

Resposta
: Realiza a refilagem de peças bovinas, na linha de produção, em bancada, utilizando faca, chaira, gancho.

[...]

10.
Motivo alegado da incapacidade:

Resposta:
Dor no braço e antebraço, ao esforço físico, associado a limitação nos movimentos dos dedos e parestesia local.

[...]

4.1. Descreva as atividades realizadas pelo periciando para execução da função laboral que exerce.

Resposta:
Realiza a refilagem de peças bovinas, na linha de produção, em bancada, utilizando faca, chaira, gancho.

4.2. Descreva a mímica da atividade laboral do periciando, mencionando quais são as exigências físicas da função laboral do periciando

Resposta:
Esforço físico moderado.

5. Limitações funcionais eventualmente presentes:

Resposta:
Limitação leve na mobilidade articular do cotovelo direito.

(...)”

[sem destaque no original]

Embora o laudo pericial tenha sido elaborado por um especialista de confiança do juiz de primeira instância, não pode ser considerado, em sua totalidade, como prova hábil à formação do convencimento do julgador, principalmente quando verificada contradição em sua conclusão.

Assim, o Juiz não está vinculado à conclusão da perícia e pode basear sua decisão em outros elementos presentes nos autos.

No presente caso, à luz das conclusões periciais, resta demonstrada a presença de lesões consolidadas (sequela de fratura do braço direito) e sequelas permanentes (limitação leve na flexão do cotovelo direito), com reflexo direto na capacidade laborativa da segurada para o desempenho das funções anteriormente exercidas, ainda que em grau mínimo.

Analisando detidamente o laudo pericial juntado ao Id. 174990859, verifico que existe uma evidente contradição entre as constatações técnicas do
expert
e sua conclusão final. O perito, ao responder aos quesitos formulados pela parte autora, reconheceu expressamente a existência de sequela permanente (quesito 18: "Permanente") e limitação funcional (quesito 19: "Sim, limitação leve na flexão do cotovelo direito" e quesito 20: "Limitação na mobilidade do cotovelo direito").

Tais constatações são incompatíveis com a conclusão de que "
não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
", pois a própria atividade profissional da autora, descrita no laudo como "
refilagem de peças bovinas na linha de produção em bancada, utilizando faca, chaira, gancho
", exige plena mobilidade e destreza dos membros superiores, especialmente considerando que a autora é destra, conforme relatado no histórico clínico.

A função de refiladora em frigorífico demanda movimentos repetitivos, precisos e com aplicação de força nos membros superiores, particularmente no membro dominante. A limitação na flexão do cotovelo direito, ainda que classificada como leve pelo perito, inevitavelmente compromete o desempenho ideal dessa atividade, exigindo da trabalhadora um esforço adicional para compensar a restrição de movimento, o que caracteriza redução da capacidade laborativa.

Ademais, o próprio perito reconheceu que a autora relata "
dor no braço e antebraço ao esforço físico associado a limitação nos movimentos dos dedos e parestesia local
", sintomatologia compatível com a sequela de fratura do braço direito e que certamente interfere no desempenho de sua atividade habitual, que exige esforço físico moderado, conforme consignado no laudo.

Nos termos definidos no Tema 416 do c. Superior Tribunal de Justiça, constatada a lesão com sequelas permanentes que impliquem na redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, ainda que em grau mínimo, impõe-se a concessão do benefício de auxílio-acidente.

A propósito, esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça

"PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A ATIVIDADE HABITUALMENTE EXERCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão do benefício de auxílio-acidente.

II - A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.109.591/SC, sob o regime de recursos repetitivos, vinculado ao Tema n. 416, firmou o entendimento que
"[e]xige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
".

III - Havendo o Tribunal de origem, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, concluído que houve a redução da capacidade laborativa do segurado para as atividades que exercia habitualmente, a inversão do julgado demandaria o revolvimento dos mesmos fatos e provas, o que é vedado na instância especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Precedentes.

IV - Agravo em recurso especial parcialmente conhecido para, nessa parte, não conhecer do recurso especial.

(STJ - AREsp: 1348017 PR 2018/0211205-4, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2019 RSTP vol. 358 p. 148
)"
[sem destaque no original]

Importante destacar que o auxílio-acidente tem natureza indenizatória e visa compensar o segurado pela redução de sua capacidade laborativa decorrente de acidente, não se confundindo com benefícios por incapacidade, como o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez, que pressupõem a incapacidade total, temporária ou permanente, para o trabalho.

Assim, ainda que a apelante possa continuar exercendo sua atividade profissional, o fato de fazê-lo com maior dificuldade ou esforço, em razão da sequela permanente decorrente do acidente de trabalho, justifica a concessão do auxílio-acidente como forma de compensação pela redução de sua capacidade laborativa.

No que concerne ao termo inicial para a concessão do auxílio-acidente, consoante disposição contida no artigo 86, § 2.º, da Lei n. 8.213/91, o marco inicial do benefício deverá ser fixado a partir do dia seguinte à cessação indevida, qual seja
13.08.2015
, porquanto o INSS já reconhecia a incapacidade da parte segurada.

No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Recursos Especiais nº 1.729.555/SP e nº 1.786.736/SP, em 9/6/2021 (DJe 1º/07/2021), afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema 862/STJ), firmou a seguinte tese jurídica: “
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
”.

Em idêntico posicionamento, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE LABORAL PARA A ATIVIDADE QUE, HABITUALMENTE, EXERCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862, DO STJ – RECURSO PROVIDO. O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/1991, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. (Tema 862/STJ)."

(TJ-MT - AC: 10316369420198110041, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2023)

Quanto aos juros de mora e correção monetária, eles devem incidir, inicialmente, nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF em relação às condenações de natureza previdenciária,
in verbis
:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

No tocante ao termo inicial da correção monetária, ela deve incidir a partir de cada parcela devida, enquanto “
os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida
”, nos termos da súmula 204 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC como único índice remuneratório até o efetivo pagamento, independente da natureza da condenação, conforme estabelecido em seu artigo 3º.

A partir dessas premissas, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte apelante para julgar procedente o pedido inicial, determinando ao INSS a implantação do auxílio-acidente em favor da autora, a contar da data da cessação do auxílio-doença (13.08.2015)

r
essalvando a prescrição quinquenal, com a incidência de correção monetária pelo INPC a partir de cada parcela devida, bem como de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ). A partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, na forma de seu art. 3º, deverá incidir a taxa SELIC.

Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial em favor da parte recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025